Tribunal: STF
Processo: RE 1322918
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1): 
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.520/2018 DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, QUE DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE TAXAS E ALUGUÉIS A TODAS AS DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ILHA SÃO JOÃO, EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS. O DIPLOMA QUE SE BUSCA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO TRATA DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RAZÃO POR QUE NÃO HÁ FALAR EM VÍCIO DE INICIATIVA. A NORMA LEGAL EM COMENTO TRATOU DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA, CUJA INICIATIVA DE LEI, NO ÂMBITO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, NÃO É RESERVADA PRIVATIVAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART.112, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A INICIATIVA RESERVADA, POR CONSTITUIR MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO, NÃO SE PRESUME E NEM COMPORTA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, NA MEDIDA EM QUE ' POR IMPLICAR LIMITAÇÃO AO PODER DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ' DEVE NECESSARIAMENTE DERIVAR DE NORMA CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA E INEQUÍVOCA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR STF Nº 682. AUSÊNCIA DE VICIO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta que a Lei 5.520/2018 do município de Volta Redonda possui vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que violou a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
    Nesse sentido, assevera que referida norma, ao conceder a isenção de preço público, bem como de pagamento de taxa, dispôs acerca de benefício tributário somente cabível ao chefe do Poder Executivo local, nos termos do art. 209, §6º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que, por sua vez, reproduz norma insculpida no art. 165, §6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a competência para legislar sobre matéria tributária, inclusive sobre a instituição de benefícios fiscais com repercussão no orçamento, não é privativa do Poder Executivo. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 9.535/92 - BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara - especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado” (ADI 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 27.4.2001 – grifos nossos). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. O recurso extraordinário é cabível contra acórdão que julga constitucionalidade in abstracto de leis em face da Constituição Estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves.
    2. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007).
    3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal de lei em matéria tributária por entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, dada a eventual repercussão da referida lei no orçamento municipal. Consectariamente, providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário, em face da jurisprudência desta Corte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 809719 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.04.13)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. INICIATIVA CONCORRENTE ENTRE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO E OS MEMBROS DO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE DE LEI QUE VERSE SOBRE O TEMA REPERCUTIR NO ORÇAMENTO DO ENTE FEDERADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DOS LEGITIMADOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre o chefe do poder executivo e os membros do legislativo. 
    II – A circunstância de as leis que versem sobre matéria tributária poderem repercutir no orçamento do ente federado não conduz à conclusão de que sua iniciativa é privativa do chefe do executivo. 
    III – Agravo Regimental improvido.” (RE 590697 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.09.11)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1185857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Por fim, cito ainda ementa do ARE 743480-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado no Plenário pela sistemática da repercussão geral (Tema 682), no qual reafirmou-se a jurisprudência da Corte quanto à ausência de previsão constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Executivo em matéria tributária:
    “Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente